Tribunal: TJMT
Processo: 1056648-26.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056648-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA COSTA PEREIRA - CPF: 959.251.635-91 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO EM SESSÃO VIRTUAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma Recursal que deu parcial provimento a Recurso Inominado para reformar parcialmente a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A embargante sustenta omissão quanto à condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente, à luz das regras de contagem de prazo aplicáveis às sessões virtuais das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 9.099/95 estabelece prazo de 5 (cinco) dias para oposição de Embargos de Declaração, em observância aos princípios da simplicidade, economia processual e celeridade.

4.

O art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT dispõe que o prazo recursal flui a partir da data de encerramento do julgamento, independentemente de a sessão ser virtual ou presencial.

5.

O Enunciado 85 do FONAJE ratifica que a contagem do prazo recursal inicia-se da data do julgamento.

6.

A sessão virtual de julgamento encerrou-se em 19/03/2026, iniciando-se a fluência do prazo no primeiro dia útil subsequente, com término em 26/03/2026.

7.

O protocolo dos Embargos de Declaração ocorreu apenas em 13/04/2026, configurando manifesta intempestividade, conforme certidão constante dos autos.

8.

A jurisprudência do Colegiado e do STJ reconhece que a inobservância do prazo recursal constitui vício em pressuposto objetivo de admissibilidade, acarretando preclusão temporal e impedindo o exame do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo para oposição de Embargos de Declaração nas Turmas Recursais do TJMT flui da data de encerramento da sessão de julgamento, ainda que realizada em ambiente virtual.

2.

A oposição de recurso após o término do prazo legal configura intempestividade e impede o conhecimento do mérito recursal.

3.

A preclusão temporal decorrente da inobservância do prazo recursal constitui ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 49 e 55; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT, art. 62.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado 85 do FONAJE; jurisprudência do STJ acerca da intempestividade recursal e preclusão temporal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Aparecida Costa Pereira Hoinoski em face do v. acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal (id. 354984383), que deu parcial provimento ao seu Recurso Inominado, reformando a sentença de origem, julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Em suas razões, a embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado. Sustenta que, ao obter êxito em sua pretensão recursal, a parte recorrida, por ter sido vencida na instância revisora, deveria ter sido condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, e que o acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre este ponto.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Inicialmente, verifico que o recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade, falhando no tocante à tempestividade.

A questão central consiste na aplicação das regras de contagem de prazo para recursos contra acórdãos proferidos em sessões virtuais pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso. Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, economia processual e celeridade. A Lei no 9.099/95 (art. 49) define que os Embargos de Declaração devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso em análise, a contagem desse prazo possui regramento específico ditado pelo Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT. O art. 62 da referida norma estabelece que o prazo recursal "
fluirá a partir da data em que se findou o julgamento, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial
". O Enunciado 85 do FO
NAJE ratifica que o prazo flui da data do julgamento.

Observa-se nos autos que a sessão de Plenário Virtual na qual o processo foi julgado encerrou-se no dia 19/03/2026. Portanto, a data a partir da qual se iniciou a sistemática de fluência do prazo de 5 (cinco) dias úteis foi o primeiro dia útil subsequente.

Verifica-se, de forma objetiva, que o protocolo da presente petição recursal ocorreu em 13/04/2026, quando já esgotado o prazo fatal em 26/03/2026. A certidão de ID 360221863 corrobora a extemporaneidade.

A jurisprudência deste Colegiado e do STJ é pacífica no sentido de que a inobservância do prazo recursal configura falha em pressuposto objetivo de admissibilidade, gerando a preclusão temporal e impedindo a análise do mérito recursal.

Por essas razões, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, ante a sua manifesta intempestividade.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026